Tribunal: TJSP
Processo: 1008807-80.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008807-80.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante CLAUDIO
ANTONIO RIBEIRO ROQUE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008807-80.2018.8.26.0286 -Voto no 18.159 - B
2
Apelação no 1008807-80.2018.8.26.0286 (Digital)
Apelante: Cláudio Antônio Ribeiro Roque
Apelada: Prefeitura Municipal de Itu
Juíza sentenciante: Dra. Karla Peregrino Sotilo
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Comarca: Itu
Voto no 18.159
Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de
medicamento.
Óbito
do
autor
antes
da
prolação da sentença. Extinção do feito sem
exame do mérito, nos termos do art. 485, IV e
IX, do CPC. Apelo interposto em nome do
autor
visando
fixação
de
honorários
advocatícios. Impossibilidade. Art. 70 do CPC.
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fl. 115, cujo relatório é adotado, julgou
extinta sem examinar o mérito a ação de obrigação de fazer promovida por
Cláudio Antônio Ribeiro Roque contra a Prefeitura do Município de Itu, em
razão do superveniente falecimento da parte.
Foi apresentado recurso em nome da parte autora com
vistas à fixação de honorários de advogado (fls. 121/125).
O recurso foi respondido (fls. 129/134), e a Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito
(fls. 146/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008807-80.2018.8.26.0286 -Voto no 18.159 - B
3
É o relatório.
O óbito da parte autora foi noticiado às fls. 105/106.
Desse modo, ante a perda superveniente do interesse de
agir da parte autora, o feito foi julgado extinto sem exame do mérito, nos
termos do art. 485, IX, do CPC.
E tendo o apelo sido apresentado em nome do “de cujus”,
o recurso não pode ser conhecido porque a parte autora não mais detém
legitimidade recursal, consoante a regra do art. 70 do CPC1.
Em outras palavras, para ser conhecido, o apelo deveria
ter sido apresentado pelo(s) advogado(s) constituído(s) nos autos, o que
não ocorreu.
Nesse sentido já decidiu esta C. Corte:
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
FALECIMENTO DA AUTORA - Pretensão ao
oferecimento de cuidados de enfermagem 24 horas
diárias, Dieta enteral isosource soya fiber, na
quantidade de 37 litros por mês e Fraldas
Geriátricas
Descartáveis,
tamanho
"G",
na
quantidade de 150 unidades por mês, por tempo
indeterminado - Ação que versou sobre direito
personalíssimo,
sendo,
pois,
intransmissível,
porquanto direitos da espécie não geram efeitos
perante os sucessores, o que fica observado - Caso
em que se impôs a extinção da ação, sem
apreciação do mérito, nos moldes do art. 267, IX, do
CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Apelo
para
majoração
de
verba
de
honorários
1 Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em
juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008807-80.2018.8.26.0286 -Voto no 18.159 - B
4
sucumbenciais - Inadmissibilidade - Autora que
faleceu no decorrer do processo, julgando-se extinto
o feito, nos termos do artigo 267, inciso IX, do
Código de Processo Civil/1973, deixando de figurar,
portanto, no polo ativo da ação - E, ainda que assim
não fosse, a legitimidade recursal seria apenas do
advogado, destinatário da verba de honorários
sucumbenciais, havendo impossibilidade de pleitear
direito alheio em nome próprio - art. 6o, do Código
de Processo Civil/1973 - Apelo não conhecido.
(Apelação Cível no 1017425-56.2014.8.26.0576;
Relator:
Des.
Spoladore
Dominguez;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/07/2016; Data de
Registro: 07/07/2016).
Assim, com base em tais fundamentos, o apelo não pode
ser conhecido.
Pelo exposto, o voto é pelo NÃO CONHECIMENTO do
recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator